Tribunal: STF
Processo: HC 234230
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Wilson Cavalcante Ribeiro, advogado, em benefício de Gustavo Ferreira de Oliveira, contra decisão pela qual a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 4.9.2023, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 817.346/RJ, em reiteração de requerimento formulado pela defesa. 



O caso



    2. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no “artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VII, artigo 121 § 2º, incisos I, III e IV, artigo 288, todos do Código Penal e artigo 35 da Lei 11.343/2006, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 13).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São João de Meriti/RJ, na Ação Penal n. 0486194-08.2015.8.19.0001, em 10.12.2018, pronunciou os corréus e determinou o desmembramento do feito em relação ao paciente, por não ter sido localizado à época (fl. 18, e-doc. 12).



    Em 9.11.2021, na Ação Penal n. 0111471-29.2015.8.19.0054, o juízo de origem impronunciou o paciente e manteve sua prisão preventiva ao concluir que os requisitos determinantes de sua decretação permaneciam íntegros:



    “Diante do exposto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, julgo INADIMISSÍVEL a acusação e IMPRONUNCIO o acusado GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA da imputação dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VII e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV ambos do Código Penal.



    Mantenho, contudo, a prisão preventiva do acusado, uma vez que permanecem os requisitos que ensejaram a sua decretação. Embora tenha ocorrido a impronúncia do acusado Gustavo em relação aos crimes dolosos contra a vida, estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis em relação aos crimes conexos” (fl. 20, e-doc. 10).



    4. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0111471-29.2015.8.19.0054 e, em 28.2.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, “a fim de pronunciar Gustavo Ferreira de Oliveira como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, I, III, IV e VII (vítima Bruno), 121, § 2º, I, III e IV (vítima Wilson) e 288, todos do CP, e 35 da Lei no 11343/06” (fl. 13, e-doc. 11). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO CERTEZA, MAS TÃO SOMENTE O EXAME DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, UMA VEZ QUE, NESTA FASE, PREVALECE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIANTE DO INDICIAMENTO DE AUTORIA E QUALIFICADORAS, REPUTO DEVA SER ADMITIDA A ACUSAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, A FIM DE PRONUNCIAR O RÉU, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI, ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA CONSAGRADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fl. 1, e-doc. 11).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 817.346/RJ no Superior Tribunal de Justiça, requerendo “o restabelecimento dos efeitos da decisão de primeiro grau”, pois “não há elementos de autoria válidos para lastrear a pronúncia do paciente, pois ‘não há interceptação alguma em que o delator menciona a participação do paciente na dinâmica delitiva dos homicídios’” (fl. 2, e-doc. 5).



    Em 20.4.2023, a Ministra Laurita Vaz indeferiu o requerimento de medida liminar, requisitou informações pormenorizadas ao juízo de origem e determinou vista ao Ministério Público Federal:



    “Com efeito, ao que parece, tais elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos. Por esses motivos, ao menos primo ictu oculi, presume-se que são válidos e lastreiam validamente a pronúncia. 



    E, ainda que assim não fosse, o periculum in mora também não está configurado, em razão da prisão processual decretada no decisum de primeiro grau cujos efeitos ora o Impetrante pretende sejam restabelecidos.



    No mais, compreendo que, para o eventual reconhecimento de constrangimento ilegal, é imprescindível a tramitação completa deste writ, aparelhado das informações e do parecer da Procuradoria-Geral da República. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal origem.



    Oficie-se, ainda, ao Juiz do Tribunal do Júri, para que prestes esclarecimentos pormenorizados a respeito da causa principal.



    As respostas deverão ser instruídas, ainda, com a chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais em primeiro e segundo graus, se for o caso.



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal” (fl. 4, e-doc. 5).



    A defesa apresentou “novo pedido de concessão de pedido de medida urgente, para que ‘seja determinado o sobrestamento dos trabalhos do Tribunal Popular’” (fl. 1, e-doc. 3), indeferido em 4.9.2023 pela Ministra Laurita Vaz nestes termos:



    “A pretendida suspensão da causa principal, ao menos por ora, não é cabível.



    A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido – requisito que, no caso, não se evidencia estreme de dúvidas.



    O Relator do ato impugnado na inicial deste feito, relativamente à autoria do Paciente, referiu-se a elementos de provas diversos da delação premiada. (...)



    Com efeito, ao que parece, tais elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos. Por esses motivos, ao menos primo ictu oculi, presume-se que são válidos e lastreiam validamente a pronúncia.



    No mais, caso no julgamento do mérito do mandamus seja reconhecida a procedência das alegações defensivas, ocorrerá a anulação dos atos processuais eventualmente materializados, motivo pelo qual não há perigo de dano irreparável. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido urgente.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo do Tribunal do Júri a respeito da tramitação da causa principal.



    Após, retornem-me conclusos” (fl. 4, e-doc. 3). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “omissão do C. Superior Tribunal de Justiça, ora coator, que, em sede de Habeas Corpus, não se pronuncia sobre o requerimento de cautelar, tampouco resolve o mérito do writ impetrado, em 19/04/2023, contra acórdão de pronúncia” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta “não se trata(r) de não conhecimento da inicial, mas de ausência de resposta; ao cabo de diversas petições e da urgência que passou a ser qualificada” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “[u]ltrapassaram-se, exatamente, meio ano (da data da impetração/processamento à data de hoje), desde a impetração sem que S. Ex.ª tivesse resolvido a querela. Ora; em tal situação, é nítido que não é – minimamente – exequível que um cidadão seja submetido a júri popular: Se, decorridos 6 meses, uma jurista experiente não externou conclusão acerca da existência de interceptações que dão conta de indícios de autoria de delitos de sangue, como o paciente ingressará em Plenário desta maneira?!” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o intento da Defesa é – apenas – não ter de entrar em Plenário sem resolver esta questão. Ao revés de procrastinar, pretende-se imprimir celeridade. De modo que não há motivo para a cautelar não ser concedida por este Sodalício” (fl. 12, e-doc. 1).



    7. As informações requisitadas ao atual Relator do Habeas Corpus n. 817.346/RJ no Superior Tribunal de Justiça não foram prestadas (fl. 1, e-doc. 20). Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos estão conclusos desde 14.11.2023 para decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer a Vossa Excelência a concessão de ordem de Habeas Corpus para que, liminarmente, seja sanada – parcialmente – a omissão para determinar ao MM juiz da 1ª Vara Criminal de São João de Meriti – por intermédio do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – que mantenha sobrestada a marcha processual da ação condenatória n. 0111471-29.2015.8.19.0054/TJ RJ. Subsidiariamente; pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja oficiada e recomendada à autoridade coatora que aprecie o feito com a máxima celeridade. 



    E, como pedido principal, representa pela adoção da aventada recomendação de celeridade à apreciação do mérito do writ intentando junto àquela C. Corte da Cidadania, ora coatora (HC 817346/RJ)” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os pedidos apresentados pelo impetrante são manifestamente contrários à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar e o requerimento de urgência no Habeas Corpus 817.346/RJ e requisitou informações, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento até o julgamento na forma requerida.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos do Habeas Corpus n. 817.346/RJ foram conclusos Relator, substituto da Ministra Laurita Vaz em 14.11.2023, estando o mérito pendente de apreciação. Portanto, o exame do mérito pelo Superior Tribunal ainda não finalizou. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Examinar o pedido do impetrante, para que “seja determinado o sobrestamento dos trabalhos do Tribunal Popular” (fl. 1, e-doc. 3), neste momento traduziria supressão de instância, pois formulado tanto neste Supremo Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, e ali ainda não analisado por não ter julgado o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida e o requerimento de urgência. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, tem-se admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente. 



    10. Pretende-se, neste habeas corpus, “que mantenha sobrestada a marcha processual da ação condenatória n. 0111471-29.2015.8.19.0054” até o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 817.346/RJ no Superior Tribunal de Justiça e, subsidiariamente, a recomendação à autoridade coatora para que aprecie o mérito do habeas corpus, impetrado há mais de seis meses, com a máxima celeridade. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as instâncias antecedentes fundamentaram as decisões no sentido de haver, nos autos, elementos de materialidade e indícios de autoria válidos para lastrear, até este momento processual, a pronúncia do paciente. 



    12. Na Apelação Criminal n. 0111471-29.2015.8.19.0054 interposta pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo e decidiu pela pronúncia do paciente, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO CERTEZA, MAS TÃO SOMENTE O EXAME DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, UMA VEZ QUE, NESTA FASE, PREVALECE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIANTE DO INDICIAMENTO DE AUTORIA E QUALIFICADORAS, REPUTO DEVA SER ADMITIDA A ACUSAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, A FIM DE PRONUNCIAR O RÉU, SUBMETENDO-O A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI, ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA CONSAGRADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fl. 1, e-doc. 11). 



    13. No Habeas Corpus n. 817.346/RJ no Superior Tribunal de Justiça, a defesa pede o restabelecimento da decisão de primeiro grau, ao argumento de “não h(aver) elementos de autoria válidos para lastrear a pronúncia do Paciente, pois ‘não há interceptação alguma em que o delator menciona a participação do paciente na dinâmica delitiva dos homicídios’” (fl. 3, e-doc. 3).



    Ao julgar a medida liminar e o requerimento de urgência no Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz concluiu pelo descabimento da suspensão do processo principal em medida liminar e confirmou a decisão antecedente, no sentido de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, “relativamente à autoria do paciente, referiu-se a elementos de provas diversos da delação premiada” para pronunciá-lo. Estes os fundamentos da decisão:



    “A pretendida suspensão da causa principal, ao menos por ora, não é cabível. 



    A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido – requisito que, no caso, não se evidencia estreme de dúvidas. 



    O Relator do ato impugnado na inicial deste feito, relativamente à autoria do Paciente, referiu-se a elementos de provas diversos da delação premiada. Confira-se (fls. 21- 23): (...)



    Com efeito, ao que parece, tais elementos de autoria são diversos e autônomos da delação premiada, e não foram expressamente impugnados na inicial dos autos. Por esses motivos, ao menos primo ictu oculi, presume-se que são válidos e lastreiam validamente a pronúncia. 



    No mais, caso no julgamento do mérito do mandamus seja reconhecida a procedência das alegações defensivas, ocorrerá a anulação dos atos processuais eventualmente materializados, motivo pelo qual não há perigo de dano irreparável” (fls. 1-4, e-doc. 3).



    14. A fundamentação adotada pelas instâncias competentes harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o cabimento da decisão de pronúncia quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.762-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 



    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.



    2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.



    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    15. Quanto ao pedido de suspensão do processo principal até o julgamento do mérito de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o sistema jurídico impõe a formulação do pedido de sobrestamento em instância própria, para que, com os elementos apresentados e as particularidade do caso, o julgador da causa delibere com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os requerimentos formulados pela defesa, medida incabível na presente impetração, por configurar supressão de instância.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que os autos da Ação Penal n. 0111471-29.2015.8.19.0054 foram despachados pelo magistrado em 14.11.2023, com a determinação de vista à defesa técnica, para as seguintes providências:



      “Quanto ao pedido constante no item 4, requerido pela defesa técnica na forma do art 422 do CPP em (id. 2216), para que explique com clareza, a respeito da necessidade do desarquivamento dos autos do processo de nº 0023665-94.2015.8.19.0202. 2- Dê-se vista a Defesa Técnica 3- Após voltem conclusos para o prosseguimento do feito na foram do artigo 423 do CPP”.



    A remessa à defesa foi realizada em 22.11.2023, não se havendo cogitar de “manutenção do sobrestamento da marcha processual”, como requerido pelo impetrante, pois a ação penal tramita com regularidade, sem sobrestamentos, tendo como último andamento processual o atendimento de requerimento formulado pela defesa técnica.



    16. Sobre a alegada demora no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 817.346/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, consta do sítio eletrônico que o processo tramita desde 19.4.2023, tendo sido distribuído em 20.4.2023. A medida liminar foi indeferida em 20.4.2023 e o requerimento de urgência em 4.9.2023. 



    Em 14.9.2023, os autos foram conclusos para julgamento do mérito da impetração. Com a aposentadoria da Ministra Laurita Vaz, o Habeas Corpus n. 817.346/RJ foi redistribuído por prevenção ao Desembargador Jesuíno Rissato em 14.11.2023, para julgamento do mérito. 



    Na espécie, não se tem configurada demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 817.346/RJ, por estar há pouco mais de dois meses após a última análise realizada pela Ministra Laurita Vaz no requerimento de urgência e há menos de quinze dias da conclusão ao novo Relator, para julgamento do mérito.



    O processo tem tramitação regular, não se demonstrando o excesso de prazo alegado. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com recomendação de julgamento urgente e prioritário do habeas corpus n. 817.346/RJ ao Superior Tribunal de Justiça .



    Oficie-se ao Desembargador Desembargador Jesuíno Rissato com cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora